Tribunal: TCU
Processo: 023.286/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8721/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.286/2022-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Carmem Lucia Pereira Prates (XXX.511.036-XX); Julia Lopes de Oliveira Pernisa (XXX.721.426-XX); Kamilla Emanuelle Pereira de Souza (XXX.289.636-XX); Lorrany Pereira da Silva (XXX.724.826-XX); Maria Margarida da Silva (XXX.694.906-XX); Susana Helena de Alcantara Carvalho (XXX.454.106-XX); Vera Lucia Figueiredo Rocha (XXX.275.506-XX); Vera Lucia Lopes de Oliveira Pernisa (XXX.192.386-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.